Tribunal: TCU
Processo: 004.678/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades havidas na concessão de auxílios e de bolsas de estudo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pela Senhora Cherri Francine Concer, contra o Acórdão 93/2019-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e aplicação da multa prevista no art. 57 da LO/TCU, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração e, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência a recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam.